Tribunal: STF
Processo: RE 100371
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
JUSTIÇA TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS RELATIVAS A
FORMALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO OU ACORDO CORRESPONDENTE (PAR-4. DO ARTIGO
616 DA C.L.T.).
QUESTÃO RELATIVA A COMPETÊNCIA FUNCIONAL ENTRE T.R.T. E T.S.T. E
PURAMENTE PROCESSUAL, NÃO DIZENDO RESPEITO A JURISDIÇÃO TRABALHISTA
A QUE ALUDE O ARTIGO 142, CAPUT E PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS RELATIVAS A FORMALIZAÇÃO DA
CONVENÇÃO OU ACORDO CORRESPONDENTE VIOLA, SE OCORRER, O PAR-4. DO
ARTIGO 616 DA C.L.T., MATÉRIA QUE SE CIRCUNSCREVE AO ÂMBITO LEGAL,
NÃO SE ALCANDO AO TERRENO CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.